Tribunal: CARF
Processo: 10380.722301/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722301/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO MIRO FAHEINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/09/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal (falta
de recolhimento de contribuição previdenciária que deveria ser descontada de
pagamentos realizados a contribuintes individuais) deve ser replicado no
julgamento do auto de infração conexo (falta de retenção previdenciária sobre
pagamentos realizados a contribuintes individuais).
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No. 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à alegação de prescrição intercorrente, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722301/2009-61
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos decorre da ausência de retenção da
contribuição previdenciária devida por contribuintes individuais em face de remuneração paga
pela empresa. Tal autuação é conexa ao lançamento encartado no processo administrativo no.
10380.722296/2009-96.
A infração restou assim descrita pela fiscalização:
A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais nas competências 01/2005 a 12/2005, o que
caracteriza infração à legislação indicada na capa deste auto.
Tal fato foi verificado no Razão de 2005, pela inexistência da apropriação na “conta
contábil no. 21401 – Obrigações sociais a Recolher – INSS”, dos valores que deveriam
ser descontados das remunerações lançadas na “conta contábil no. 32022 – Despesas
Administrativas – Despesas c/ Serviços terceiros (PF)”.
Para exemplificar e comprovar, a fiscalização está anexando cópia do razão na
competência 01/2005 em que não houve a apropriação do desconto, e cópia da
competência 03/2006 em que houve a apropriação do desconto na referida conta
contábil..
A penalidade foi aplicada em seu patamar mínimo de R$ 1.329,18.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência da autuação.
A improcedência da autuação calcar-se-ia nos seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

- A Impugnante seria uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/Ce (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em âmbito
estadual/CE (Lei n°11.175/1986), e federal, pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), conforme competente Atestado de registro em anexo;
- Aponta, ademais, que “o Oficio n°08112006IPRES/CNA5/MDS emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS, esclarece que o Atestado de Registro da
referida FUNDAÇÃO, julgado por meio do processo supracitado (23010.000456/90-28,
deferido pela Resolução n° 167/99, publicado em DOU em 20/07/1999) tem validade por tempo
indeterminado”;
- A Impugnante aponta ainda que atenderia “a todos os requisitos legais, desta
feita, no caso, deve ser entendido como o direito adquirido à manutenção da imunidade
enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação vigente à
época da sua obtenção”;
- Assevera-se, em adição, que “reconhecido o direito à imunidade, há que,
necessariamente, ser reconhecido o direito à expedição do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS”.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 24 de novembro de 2014, os Auditores-Fiscais que então integravam a
13a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro I julgaram improcedente a impugnação
apresentada, conforme exposto no Acórdão no. 12-70.467, assim ementado:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 30, I alínea “a” da
Lei 8212/91, ensejando a aplicação de multa. A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de
06/03/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante..
Na decisão de piso, aponta-se que “de acordo com as informações contidas no
Relatório Fiscal constata-se que a Impugnante, tendo deixado de descontar o valor relativo à
parte dos segurados contribuintes individuais de suas remunerações, em momento algum nega
tal fato, apenas apresentando a justificativa de que não estava obrigada a tal em razão da
imunidade tributária. Assim, considero a matéria incontroversa e não instaurada fase litigiosa,
a teor do que prescreve o art. 17 do Decreto no 70.235/72, pela falta de impugnação específica”.
Aponta-se, ademais, que não teria fundamento a alegação de que a Defendente
estaria desobrigada da apresentação dos documentos pelo fato de ser entidade filantrópica.
Especificamente em relação a tal temática, há os seguintes apontamentos na decisão de piso:
Em primeiro lugar, porque não está enquadrada nesta hipótese, não tendo direito à
imunidade tributária. Em segundo lugar, a teor do artigo 55 da Lei 8.212/91, mesmo que
o contribuinte tivesse direito à isenção das contribuições previdenciárias, o benefício
fiscal atinge somente as contribuições previstas nos artigos 22 e 23 do mesmo diploma,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

sendo mantida a necessidade de se cumprir todas as demais obrigações legais, inclusive
as obrigações acessórias.
(...)
Finalmente, reforçando o acima exposto, devemos observar que todas as declarações
prestadas em GFIP pela Defendente continham o código FPAS 574, através do qual se
reconhece o dever de recolhimento de contribuições sociais patronais. Ora, o documento
citado tem a natureza de confissão de dívida, consoante o Art. 32, §2o, da Lei 8.212/91 e
alterações e Art. 225, §1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Assim, assume-se que a própria Impugnante reconhece a sua
qualidade de entidade sujeita ao recolhimento integral das contribuições sociais
previdenciárias.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 2 de julho de 2015
(fls. 199), o sujeito passivo em comento apresentou recurso voluntário na data de 24 de julho de
2015 (fls. 201), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da lavratura, com
base nos seguintes argumentos, em síntese:
- A Recorrente não poderia ser responsabilizada pela infração cometida, vez que
não teria contribuído para as supostas ocorrências que resultaram na sanção (a Recorrente teria
sido vítima de ardil arquitetado pelos senhores Miro José Faheina Chaves e Júlio Ramon de
Sousa Chaves). Em face deste cenário, requer-se a concessão de prazo adicional para a correção
das GFIP;
- Teria ocorrido a prescrição intercorrente no curso do processo em foco, vez que
a fazenda Pública teria deixado paralisada sua tramitação por mais de 5 anos. Aponta-se, por
oportuno, que “a ausência de norma autorizadora, não prescrevendo prazo para que a
autoridade administrativa decida o processo administrativo tributário, não deverá representar
óbices para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, por força do art. 37,
LXXVIII, da CF, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação";
- A autuação não seria clara e precisa, impedido o adequado exercício do direito
de defesa;
- Haveria ofensa a diversos princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco”;
- A multa aplicada teria malferido o princípio da retroatividade benigna;
- Aponta-se que, “o fato gerador, resultante da presente obrigação assessória, se
deu sobe a égide e vigência do art. 291, do Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, que foi
revogado pelo Decreto no 6.727, somente em 12 de janeiro de 2009. (...) Embora, o Auto de
Infração, tenha sido lavrado em setembro de 2009, a Recorrente estaria sujeita a redação
anterior, a ela seria aplicada as benesses da lei, ou seja a correção da falta, relevando a
penalidade aplicada, já que a mesma é primária”;
- Aduz-se que a Recorrente não pudera parcelar seus débitos “no parcelamento
especial autorizado pela Lei 11.941, de 27 de Maio de 2009, que limita os débitos vencidos até
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

30 de Novembro de 2008, impossibilitando a Recorrente de resolver suas pendências de forma
suave e benéfica, prevista na legislação anterior”.
O recurso é finalizado nos seguintes termos:
Dessa forma, requer a Recorrente sejam relevadas as falhas e desconstituída a multa
expressa no auto de infração de que se questiona e impugna na sua totalidade, haja vista
que o princípio da retroatividade benigna não foi observado.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se a multa de R$ 1.329,18, sendo esse o objeto da presente Recurso,
bem como para que seja concedido prorrogação de prazo para a apresentação das
retificações das falhas involuntárias apontadas.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 2 de julho de
2015 - fls. 199; apresentação do recurso voluntário em 24 de julho de 2015 - fls. 201). Contudo,
aborda parcialmente temáticas não passíveis de conhecimento no presente julgamento, conforme
fundamentado a seguir.
Nos termos do relatório supra, as matérias trazidas no recurso voluntário são as
seguintes:
 Ofensa a princípios constitucionais;
 Responsabilidade pela infração;
 Prescrição intercorrente;
 Regularidade da autuação;
 Prazo para retificação das GFIP;
 Relevação da penalidade aplicada;
 Vedação a parcelamento nos termos da Lei no. 11.941, de 2009;
 Retroatividade benigna.
Analisando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, é forçoso concluir que
o sujeito passivo não abordou nenhum dos temas acima arrolados em sua peça defensiva. De
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

fato, o contribuinte tratou apenas de seu pretenso direito ao gozo de imunidade tributária em sua
impugnação.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a amplitude da lide é
definida por meio do confronto da autuação com as razões apresentadas pelo sujeito passivo em
sua impugnação, na esteira da norma veiculada no artigo 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. A
decisão de primeira instância, por óbvio, deve limitar-se ao âmbito do litigio em comento.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que,
alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a
contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou
iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio.
Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de
matérias de ordem pública.
No caso vertente, dentre as questões aventadas no recurso voluntário, apenas a
prescrição intercorrente é passível de conhecimento, pois se refere à pretensa demora na
tramitação do processo no âmbito do contencioso administrativo fiscal (ou seja, demora que não
poderia ser apontada quando da protocolização da impugnação).
Destaque-se que as demais matérias suscitadas pelo sujeito passivo em sua peça
recursal não são matérias de ordem pública e, cumulativamente, i) não foram abordadas na
impugnação, ii) não se destinam a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
não apontam vícios na decisão de piso e iv) não se referem a fato ou direito superveniente
relevante para a devida apreciação do litígio. Neste ponto, entendo pertinente transcrevermos o
relato constante da decisão de piso acerca do teor da impugnação:
Alega que a Fiscalização desconsiderou a qualidade de entidade beneficente da
Fundação ora recorrente, e que realizou a autuação por supostamente deverem ser
descontados valores das remunerações lançadas na conta no 32022 – “Despesas
Administrativas – Despesas c/ Serviços Terceiros/PF”, quando estaria desobrigada de
tal conduta por ser entidade beneficente.
Ressalta que a Fundação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/CE (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em
âmbito estadual (Lei n°11.175/1986 do Ceará), e federal, pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), conforme Atestado de Registro em anexo, o qual tem
validade por tempo indeterminado. A entidade sempre pautou suas atividades em
atendimento e assessoria aos necessitados, sem intuito de lucro, e, por este motivo, é
isenta das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 195 da Constituição
Federal, do artigo 14 do CTN e do artigo 55 da Lei 8.212/91. Assevera que atende a
todos os requisitos legais, devendo ser entendido como possuindo direito adquirido à
manutenção da imunidade enquanto a entidade continuar preenchendo-os.
Alega que uma vez reconhecido o direito à imunidade, há que ser reconhecido o direito
à expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. – CEBAS.
Cita jurisprudência e afirma não ser submetida à obrigação do recolhimento da cota
patronal do INSS, devendo, portanto, ser extinta a autuação.
Requer o acolhimento da impugnação e a anulação do débito e seus acréscimos legais,
bem como seja acolhido o pedido de isenção/imunidade tributária.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.097 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722301/2009-61

Assim, o presente recurso voluntário somente pode ser conhecido no que toca à
prescrição intercorrente. Contudo, antes de passarmos à análise da prescrição intercorrente, é
necessário destacar que a autuação encartada nos presentes autos é conexa à lavratura inserta no
processo administrativo no. 10380.722296/2009-96, que foi julgada procedente na presente
sessão de julgamento (Acórdão no 2401-011.093).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pesem os bem manejados argumentos da defesa, a questão da
possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Destaque-se que tal entendimento é de observância obrigatória, não apenas pelos
Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 2018).
Destaque-se que tal instituto jurídico está previsto na Lei de Execução Fiscal –
LEF (Lei Federal no. 6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial
e para os créditos tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese levantada pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o recurso
para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 234
DF CARF MF
Original